Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DISCUSSÃO GENERALIZADA. PROVOCAÇÕES RECÍPROCAS. MERO DISSABOR.
1. A discussão havida de forma generalizada e proporcional com provocações recíprocas entre as partes, decorrente de descontrole emocional que as acometeu por conta das divergências entre ex e atual esposa, trata-se de mero dissabor que a vida em sociedade pode ocasionar, situação que não enseja reparação por dano moral.
2. Recurso conhecido e desprovido.